Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-37.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral e material – Inserção de compra em fatura de cartão de crédito – Comprovação da existência de compra de celular em nome da filha da autora – Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré os danos reclamados pela autora – Questionamentos que se referem a conduta da administradora de cartões – Culpa da autora que também permitiu a

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral e material – Inserção de compra em fatura de cartão de crédito – Comprovação da existência de compra de celular em nome da filha da autora – Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré os danos reclamados pela autora – Questionamentos que se referem a conduta da administradora de cartões – Culpa da autora que também permitiu a utilização do cartão nessas condições - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000420-37.2019.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
ROSALI VIEIRA MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAGAZINE
LUIZA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000420-37.2019.8.26.0417 - Paraguaçu Paulista - Voto no 46677
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46677
APEL.No: 1000420-37.2019.8.26.0417
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA
APTE. : ROSALI VIEIRA MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : MAGAZINE LUIZA S/A
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Indenização - Dano
moral e material Inserção de compra em fatura de cartão de
crédito Comprovação da existência de compra de celular em
nome da filha da autora Ausência de nexo de causalidade
entre a conduta da ré os danos reclamados pela autora
Questionamentos que se referem a conduta da administradora
de cartões Culpa da autora que também permitiu a utilização
do cartão nessas condições - Recurso não provido
Trata-se de ação de reparação de danos
morais e materiais, julgada improcedente pela r.sentença
de fls.85/89, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROSALI VIEIRA
MENDONÇA em face de MAGAZINE LUIZA S.A; e assim o faço com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código
de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a
observância do artigo 98 e seguintes do CPC. Na hipótese
de interposição de apelo, por não haver mais o juízo de
prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de
Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, intime-
se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias. E, em havendo recurso adesivo, também
deverá ser intimado o adverso para resposta em 15 (quinze)
dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao
Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. ”.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls.94/100,
arguindo que a recorrente teve inserida em sua fatura de
cartão de crédito, compra no valor de R$356,30, em 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000420-37.2019.8.26.0417 - Paraguaçu Paulista - Voto no 46677
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
vezes, que não efetuou, sendo certo que sequer desbloqueou
tal cartão. Ressalta que o nome e número do cartão no
cupom de compra são distintos da requerente, e que,
independentemente de quem efetuou a compra, a mesma não
poderia ser inserida em seu cartão de crédito. Reclama a
indenização material e moral pelos fatos descritos e
requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação em face da
requerida, alegando que desconhecer compra efetuada em um
de seus estabelecimentos, no valor de R$356,30 parcelada
em 10 vezes, em sua fatura de cartão de crédito.
Devidamente citada, a ré apresentou cupom
fiscal correspondente ao valor da compra, em nome da filha
da autora, Sra Viviane Aparecida Mendonça, referente a
aquisição de um aparelho celular Positivo e chip TIM
(fls.48).
Diante da resposta a autora alegou que o
cartão utilizado sequer foi desbloqueado, e que o cupom
comprova
que
não
realizou
pessoalmente
a
compra,
suscitando possível existência de cartão adicional.
O MM. Juiz julgou improcedente o feito,
atribuindo culpa da autora pelos fatos, porquanto todas as
transações de cartão de crédito são efetivadas por meio de
senha pessoal e intransferível, de modo que se a compra
foi realizada por parente consanguíneo foi porque a autora
permitiu esse acesso.
Entendo que no caso, a ré não só se
desincumbiu desse ônus como demonstrou que não há nexo de
causalidade entre os fatos e sua conduta.
A
autora
questiona
especificamente
a
inserção de tal compra em sua fatura de cartão de crédito,
de modo que, se há alguma fraude a responsabilidade seria
da emissora do cartão que autorizou a compra e não do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000420-37.2019.8.26.0417 - Paraguaçu Paulista - Voto no 46677
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
estabelecimento requerido.
No caso a requerida demonstrou a existência
da compra por meio de cartão de crédito, inserção da senha
correspondente, inclusive indicou quem praticou o ato da
compra, que no caso era a filha da autora.
Se
houve
qualquer
equívoco
quanto
a
utilização de cartão de crédito desbloqueado ou utilização
de cartão adicional, a questão só poderia ser dirimida
pela emissora e administradora do cartão, sendo descabido
exigir da loja ré qualquer investigação mais profunda
nesse sentido.
Vale dizer que a empresa ré comprovou a
existência da compra, e utilização do cartão, portanto, da
análise dos fatos narrados, não se verifica a existência
de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano que
a autora alega ter sofrido.
Do mesmo modo, não se verifica qualquer
negligência da ré
Ainda assim, como bem mencionado pelo magistrado sentenciante,

tendo
sido
apontada
a
titularidade da conta efetuada fica evidente a imprudência
da autora que permitiu utilização de seu cartão por
outrem, no caso sua filha, com acesso à senha pessoal,
permitindo a realização da transação.
Como bem discorre Carlos Roberto Gonçalves:
"Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da
vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse
caso, deixa de existir a relação de causa e efeito entre o
seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima. Pode-se
afirmar que, no caso de culpa exclusiva da vítima o
causador do dano não passa de mero instrumento do
acidente. Não há liame de causalidade entre seu ato e o
prejuízo
da
vítima." (Responsabilidade
Civil
Editora:
Saraiva. 9a edição. 2005. Pág. 741).
No mesmo sentido:
“Realmente, se a vítima contribui com ato
seu na construção dos elementos do dano, o direito não se
pode conservar alheio a essa circunstância. Assim, emerge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000420-37.2019.8.26.0417 - Paraguaçu Paulista - Voto no 46677
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
importante para apurar-se a responsabilidade considerar-se
a parte com que a vítima contribui para o evento, de modo
que na liquidação do dano calcular-se-á proporcionalmente
a participação de cada um, reduzindo, em conseqüência, o
valor da indenização. Quando se verifica a culpa exclusiva
da vítima, 'tollitur quaestio': inocorre indenização.
Inocorre, igualmente, se a concorrência de culpas do
agente e da vítima chegam a ponto de, compensando-se,
anularem totalmente a imputabilidade do dano." (Rui Stoco.
Tratado de Responsabilidade Civil. 7a edição revista,
atualizada e ampliada. São Paulo. 2007. Editora: Revista
dos Tribunais. Págs. 185/186).
A ausência de nexo de causalidade e a
incidência da excludente de responsabilidade em casos como
o presente é também reconhecida na jurisprudência desta
corte:
Ação de indenização - Dano material e moral
não comprovados - Vítima de estelionato em agência
bancária - Ausência de comprovação do nexo de causalidade
- Culpa exclusiva da vítima que não tomou os cuidados
necessários - Inocorrência de vício na prestação do
serviço do réu - Improcedência da ação - Manutenção
Excludente de responsabilidade - Art. 14, § 3o, II, CDC -
Recurso
improvido
(Apel.
0006832-50.2012.8.26.0189,
Relator:
Miguel
Petroni
Neto,
Data
de
Julgamento:
01/04/2014, 16a Câmara de Direito Privado)
Portanto, por essas razões não há como
responsabilizar a requerida pelos fatos narrados, devendo
a sentença ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Tendo em vista o insucesso do recurso da
autora, os honorários devem ser majorados, nos termos do
artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, para 12%
sobre o valor da condenação, face o trabalho adicional
imposto ao procurador da requerida, observada a gratuidade
processual concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000420-37.2019.8.26.0417 - Paraguaçu Paulista - Voto no 46677
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR